Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-35.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008523-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BIOFERTIL AGROPECUARIA SA - CNPJ: 92.751.825/0001-66 (AGRAVANTE), EXTRACAO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA - CNPJ: 23.001.283/0001-91 (AGRAVADO), A. G. DA SILVA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIOFERTIL AGROPECUÁRIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Servidão Minerária n.º 1001629-24.2021.8.11.00505, manejada por EXTRAÇÃO DE AREIA RIO SANGUE LTDA., deferiu parcialmente o pedido liminar realizado na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a expedição de mandado de imissão de posse da autora na fração de terras de propriedade da requerida descrita no Alvará de Pesquisa e PRAD, bem como a livre utilização e tráfego nas vias de acesso ao local da pesquisa e lavra experimental, a fim de exercer atividade de pesquisa mineral.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora realizar o depósito judicial prévio de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Comprovado o depósito da caução, EXPEÇA-SE o competente mandado de imissão de posse.”
- Id. n.º 127123190.

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão combatida padece de erro grosseiro, na medida que não especifica qual o instrumento jurídico ampara a pretensão da parte autora e não há exatidão sobre qual área deverá incidir a imissão na posse.

Afirma que o Juízo
a quo
foi induzido a erro, pois o Alvará de .8314, mencionado no ofício n. 21614/2021/DIREM-MT/ANM, menciona a concessão de direitos minerários sobre uma área de 49,17 hectares, enquanto foi deferido o pleito e para imissão na posse referente a uma área de quase 600 hectares, destoando muito do propósito original.

Destaca que em consulta ao site da Agência Nacional de Mineração, constata-se que a área sobre a qual pretende a empresa agravada realizar pesquisa e extração mineral é reserva legal, o que impossibilita a atividade de mineração.

Discorre sobre as peculiaridades da Lei Complementar n.º 717/2022 (suspensa em razão do Acórdão da ADI 1001295-09.2022.8.11.0000), a necessidade de perícia para determinar um valor indenizatório e o cabimento da tutela antecipada recursal.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão combatida, obstando a entrada de qualquer pessoa na área objeto do litígio, até que seja realizada perícia pelo órgão ambiental. No mérito, pede a sua reforma, afastando as determinações impostas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. n.º 1306855181.

Contrarrazões de Id. n.º 127468692 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O representante Ministerial, Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em parecer de Id. n.º 135231694, manifestou
“pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal, bem assim ao Ministério Público Federal para emissão do respectivo parecer.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a empresa agravada, A. G. DA SILVA & CIA LTDA, ajuizou Ação de Servidão de Mina em desfavor da empresa agravante, BIOFERTIL AGROPECUÁRIA S. A.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar realizado na exordial, determinando a expedição de mandado de imissão de posse na fração de terras de propriedade da requerida/agravada, bem como para autorizar a livre utilização e tráfego nas vias de acesso ao local da pesquisa e lavra experimental para o exercício da pesquisa mineral. A expedição do mandado foi condicionada a realização do depósito judicial prévio de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

A empresa agravante recorre dessa decisão sob os seguintes argumentos: a) o Juízo
a quo
especificou em qual fundamento jurídico se ampara; b) inexatidão sobre qual área deverá incidir a imissão na posse (que foi realizada de forma irregular); c) impossibilidade de realização de atividade de mineração em área de reserva legal; d) as peculiaridades da Lei Complementar 717/2022 (suspensa); e d) necessidade da realização de perícia para a apuração do valor indenizatório.

Pois bem.

Saliento, inicialmente, discordar do posicionamento do ilustre representante Ministerial, Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em relação ao envio dos autos a Justiça Federal. Explico.

O douto procurador aduz que a servidão minerária ainda que solicitada por uma Empresa Privada, detentora dos direitos de títulos minerários, deverá ser autorizada pela União Federal.

No caso, houve a autorização, pois a empresa agravada possui o Alvará de pesquisa do Departamento Nacional de Produção Mineral, no entanto, por meio das informações prestadas no Id. n.º 69639961 - autos de origem, a douta Procuradora Federal, Dra. Luanne Pereira Magalhães de Souza, ressaltou que a ANM - Agencia Nacional de Mineração não é parte do feito, sendo desnecessária a intimação da Autarquia na via judicial.

Desse modo, não há razão para o envio dos autos à Justiça Federal.

Prosseguindo.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Conforme já elucidado no intróito fora determinado pelo Juiz
a quo
o pagamento de indenização no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), o que foi realizado conforme comprovante de Id. n.º 81514092 - autos de origem, para então ser expedido o mandado de imissão na posse.

No caso, constata-se que a empresa agravada é titular do direito de pesquisa mineral (Cascalho), conforme os documentos autorizativos e, no ponto, não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado.

De acordo com o narrado na exordial e dos documentos de Id. n.º 68327964 - autos de origem, a empresa agravada possui autorização para a pesquisa de cascalho numa área de 49,17 ha, localizada na propriedade da empresa agravante, em área denominada “Fazenda Chapada”, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, distante aproximadamente 400 Km de Cuiabá.

A autora/agravada informou que, inicialmente, a empresa agravante não apresentou resistência em relação às tratativas para entabulação de acordo para fixação do percentual participativo e definição da viabilidade logística da pesquisa/extração mineral, no entanto, após o primeiro encontro informaram não ser possível a continuidade das negociações, pois sobre a área requerida recai embargo ambiental face a exploração indevida e ilegal dos minérios em área de reserva legal, motivo pelo qual foi ajuizada a demanda de origem, com o pedido liminar de imissão na posse.

A urgência da medida foi consubstanciada pela autora/agravada no fato de que demora na elaboração da pesquisa além de não delimitar a extensão da atividade mineraria adequada, propicia a perpetuação do dano ambiental e a conduta criminosa do superficiário, que já responde por desmatamento ilegal na área, conforme apurado pelo órgão fiscalizador SEMA - Autos do Processo n. 160226/2006.

E, de acordo com a certidão de Id. n.º 82559151 - autos de origem, foi constatado pelo Oficial de Justiça que na área foi encontrado maquinário pesado e que a situação do solo demonstra intenso trabalho diário. Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente,
in verbis
:

“[...] eu, João Valdecir de França , Oficial de Justiça, em companhia do Oficial de Justiça Joacyr Ormond Sousa e do representante da requerente, senhor Alessandro Garcia da Silva, dirigi - me à Fazenda Chapada, neste municipio, onde, IN loco, na área em litígio, coordenadas -13°45’25,62” S e -57°38’21,39” W,
encontramos uma maquina Pesada, escavadeira hidraulica, Caterpillar, de propriedade do senhor João Patricio trabalhando no local. A atual situação do solo demonstra intenso trabalho diário naquela área, conforme demonstrado em fotos em anexo 01 e 02.
Feita a constatação, dirigimos- nos ate a sede da fazenda Chapada, onde após as formalidades legais,
cientificamos o Grupo ABC Agrícola, atuais arrendatários da fazenda,
na pessoa de FERNANDO DE OLIVEIRA, encarregado operacional, da decisão proferida nos Autos. No dia 18 de abril de 2022, retornamos à fazenda chapada, ja com o Auto de imissão, devidamente assinado, onde informamos ao senhor João Elton, gerente do Grupo ABC, de que os requerentes iriam iniciar seus trabalhos nas mencionadas áreas, imitindo, na sequência, na posse, a empresa A. G. DA SILVA &CIA LTDA, na pessoa de Alessandro Garcia da Silva, proprietário, conforme AUTO DE IMISSÃO em anexo. IMITIDO, acompanhamos o requerente ate a area de Imissão para inicio dos trabalhos, contudo
em um ponto da área imitida, mais especificamente nas coordenadas - 13°45’41,682” S e -57°38’32,994”, conforme, fotos em anexo 03, encontramos uma equipe trabalhando com uma pá carregadeira e um caminhão placa CVP 0569, que de acordo com informações seriam de propriedade do grupo Jacobowski, ao qual deixei ciente da presente ação,
pelo telefone 065999879119, na pessoa de Adelar Jacobowski. [...].”

Com efeito, entendo que os elementos que instruem o processo evidenciam a urgência suscitada pela parte adversa, na medida que impedir a imissão na posse da área poderá acarretar em significativos prejuízos já que esta vem sendo explorada pelos arrendatários, o que pode impactar diretamente as atividades minerárias.

Assim, considerando a urgência e que foi realizado o depósito nos autos, mostra-se prudente o deferimento da liminar conforme designado pelo Juízo
a quo
.

O agravante aduz que deveria ter sido realizado um laudo de avaliação prévia para que então fosse realizado o pagamento da indenização, contudo, em pese os seus argumentos, consta na decisão agravada que o Juízo
a quo
já solicitou a realização de perícia, estando ambas as partes intimadas para realizarem os seus questionamentos. Desse modo, se houver a necessidade de complementação do valor já depositado, o mesmo poderá ser realizado sem prejuízo às partes.

O inconformismo com o valor da indenização prévia, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade da imissão na posse da área objeto da servidão minerária.

Durante o curso do processo será realizada avaliação judicial da área, mediante laudo que poderá ser contestado por ambas as partes, possibilitando o contraditório e ampla defesa. Ultimadas as constatações, o Juízo
a quo,
a par de todos os elementos poderá fixar a justa indenização aos proprietários.

Do mesmo modo, a questão afeta a precisão em relação à localização área objeto da imissão, bem como a existência de área de preservação permanente, poderá ser constatada pela perícia já requerida pelo Juízo.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RENDA MENSAL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA DA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DECRETO LEI 3.365/41 - TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Ademais, nos casos de imissão na posse provisória, fundados em procedimento de desapropriação por utilidade pública, a probabilidade do direito deve ser analisada com base na regulação de tal instituto (artigos 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41). 2. Demonstrada a urgência para a instalação da servidão administrativa e comprovado o depósito judicial referente a indenização prévia, torna-se imperiosa a concessão da imissão na posse pleiteada nos autos principais.”
(TJ-MG - AI: 10000212030811001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022